Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737075-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUDMILLA ALVIM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra decisão de ID 103398419, ratificada ao ID 105131955, proferida no bojo da liquidação de sentença manejada por Ludmilla Alvim de Oliveira, em que o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao laudo pericial da executada e acolheu parcialmente a impugnação da exequente “tão somente para reconhecer a incidência indevida de honorários advocatícios na conta, oportunizar prazo de comprovação do recolhimento de verbas na ação trabalhista e para determinar a retificação do laudo no que atine à forma parcial de complementação do benefício.” A agravante alega, em síntese, que seu assistente técnico procedeu à análise do cálculo pericial, verificando as seguintes divergências: i) ausência de contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI, especialmente no período de 01/2013 a 12/2013, interregno em que verificado superávit técnico; ii) equívoco no cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), utilizado na apuração da recomposição da Reserva Matemática e iii) ausência de indicação do valor da reserva matemática passada, para encontro da reserva matemática vencida. Tece arrazoado jurídico a respeito da vedação ao enriquecimento ilícito. Defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que a homologação do laudo pericial, além de incidir em violação ao que decidido no Tema 955 STJ, acabará por dificultar à entidade agravante em reaver os valores levantados indevidamente pela agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para determinar que sejam refeitos os cálculos periciais, com a observância dos apontamentos realizados pela agravante. Preparo regular ao ID 30852731, p. 21/22. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. A solução da controvérsia reclama analisar se os complexos cálculos contrariam a coisa julgada, por, segundo aduzido nas razões recursais, “divergir da jurisprudência sobre a matéria, notadamente no que se refere à adequação da ação ao julgado no Recurso Especial n° 1.312.736/RS, favorecendo o enriquecimento ilícito da agravada”. Compulsando os autos de origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUDMILLA ALVIM DE OLIVEIRA em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, pretendendo a revisão de benefício complementar de previdência privada, em razão do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, à incorporação de horas extraordinárias trabalhadas no Banco do Brasil. Percorrido o itinerário processual, o d. juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 29395534, alterada ao ID 29395563 após aclaratórios): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a PREVI a REVISAR os benefícios concedidos à autora, (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no RT 0001015-48.2010.5.10.0002, nos termos do art. 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, com a preservação do salário de participação a partir de 01/2010 e a PAGAR as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar da citação. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que será auferida a fonte de custeio e a necessidade de aporte ao fundo para recebimento da complementação do benefício de forma integral (cota do trabalhador + cota do patrocinador) ou de forma parcial (cota do trabalhador). Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do pedido da autora, arcará o requerido com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Hector Valverde, negou provimento ao recurso autoral e deu parcial provimento ao apelo da PREVI “apenas para consignar a necessidade prévia e integral recomposição da reserva matemática em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial a ser realizado mediante perícia em sede de liquidação de sentença, conforme o item I, c, do recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955)”. Confira-se a ementa do acordão (ID 66408288), transitado em julgado em 07/06/2020 (ID 66408899, p. 81): PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. As horas extras constituem verba de natureza remuneratória e, dessa forma, o seu valor integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à PREVI, em conformidade com o regulamento do plano de benefícios. 2. A competência para o processo e julgamento de ação ajuizada contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, em razão da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955) fixou ser inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 4. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: i) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 08.08.2018, data do julgamento do recurso repetitivo; ii) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, iii) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio, devendo ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras. 6. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia em liquidação de sentença. 7. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados à luz de uma apreciação equitativa do Juiz, que vise a um valor justo e compatível com o trabalho desempenhado, de forma que não venha a aviltar o trabalho dos patronos constituídos, ou que não venha a remunerá-los de maneira excessiva. Assim, o julgador deve se nortear pelos preceitos estabelecidos em lei, devendo também ser razoável e prezar pelo equilíbrio financeiro das partes. 8. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial e cabe ao juiz decidir de acordo com esse limite. A sentença foi proferida observando todos os pedidos constantes da petição inicial. A parte pretende ampliar esses pedidos, o que é vedado por dispositivo da lei. 9. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 10. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. 11. Apelação da ré PREVI parcialmente provida. Iniciada a liquidação da sentença, determinou-se a realização de perícia judicial, entregue ao ID 98747019, tendo a parte agravante apresentado impugnação ao ID 101697448 e a agravada, ao 101778410. Como relatado, a agravante, no presente recurso, repisa as teses levantadas na impugnação apresentada quanto à ausência de contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI; equívoco no cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF) e ausência de indicação do valor da reserva matemática passada. Ocorre que, em uma análise perfunctória do recurso, não se verifica o desacerto na perícia nos pontos indicados pela agravante. Isso porque, quanto à suposta ausência de contribuições previdenciárias no período compreendido entre 01/2013 e 12/2013, período este em que os participantes foram dispensados da contribuição em face de superávit técnico, vale pontuar que o título exequendo, expressamente, incluiu no recálculo dos reflexos de horas extras os benefícios extraordinários. Desse modo, a despeito do particular entendimento desta Relatoria, no sentido de que a suspensão das contribuições, em tais casos, não deve subsistir, porquanto o fundo de distribuição do resultado superavitário não mais subsiste, não se pode olvidar que o título judicial, objeto da liquidação na origem, assim concluiu (ID 29395534, p. 20): Assim, é possível afirmar que a majoração do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração decorre naturalmente do recálculo do benefício, porque ambos possuem como base o salário de participação. Além disso, é forçoso reconhecer que os benefícios pagos pela autora foram calculados lastreados naquilo que efetivamente contribuiu, não havendo que se falar em ausência de fonte de custeio em relação às diferenças de complementação de aposentadoria, como quer fazer crer a PREVI. Logo, infere-se da fundamentação exposta que o título em liquidação, ao permitir o pagamento de benefícios especiais à participante, entendeu pela inexistência de implicações na fonte de custeio em períodos de superávit técnico, o que inclui a suspensão de contribuições. Assim, entender de modo contrário, configuraria verdadeira afronta à coisa julgada, razão pela qual não prospera a pretensão da agravante quanto ao pagamento de contribuições referentes ao período de superávit financeiro. Superado o ponto, a agravante alega que houve equívoco no cálculo do Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), utilizado na apuração da recomposição da Reserva Matemática. Ocorre que, como bem salientado pelo juízo a quo, constata-se que os parâmetros utilizados pelo perito (ID 98747019) coincidem com aqueles apontados pela própria agravante ao ID 95510255, e repetidos no presente recurso, de modo que, a princípio, devem prevalecer os cálculos efetuados pela perícia judicial, pois realizados com isenção e imparcialidade, bem como em estrita observância dos termos fixados na decisão judicial. Por fim, a agravante alega que, no laudo pericial, não houve a indicação dos valores apurados das diferenças passadas de benefício, como reserva matemática passada (vencida). Salienta que a perícia limitou-se a apresentar somente o valor do compromisso financeiro futuro dos benefícios recalculados, sem apresentar a quantia a ser recomposta à reserva referente aos benefícios passados, o que causa impactos no equilíbrio financeiro e atuarial. Assim, assevera que o valor apurado pela perícia, igual a R$ 1.502.181,05, cobre apenas o pagamento dos benefícios futuros, não abarcando os valores passados, apurados pelo assistente técnico em R$ 1.432.352,78. Todavia, em análise do laudo pericial anexado na origem ao ID 98747019, constata-se que o apêndice 02 traz a respectiva apuração da diferença passada. A propósito, no ponto, o perito assim esclarece (ID 98747019, p. 30): O montante das diferenças de benefícios entre 02/01/2013 e 30/06/2021 que monta a, R$1.278.886,41 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), em 01/07/2021, conforme apresentado no APÊNDICE 02 deste Laudo Pericial refere-se a um período temporal distinto daquele da Recomposição da Reserva Matemática (RRM). As diferenças de benefícios referem-se ao passado, enquanto a RRM refere-se ao futuro, ou seja, impactos atuariais distintos no PB-1 da Ré e não compensáveis entre si. Portanto, em sede de cognição superficial, revela-se escorreita as considerações lançadas pelo perito judicial, no que toca à impugnação apresentada pela agravante. De qualquer sorte, a par de não demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, a agravante não trouxe qualquer fundamento concreto a indicar que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida irá causar-lhe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora